Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-58.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de abusividade na cobrança denominada de "serviços de terceiros telefônica data", inseridos no plano de telefonia móvel que não restou comprovada – Documentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de abusividade na cobrança denominada de "serviços de terceiros telefônica data", inseridos no plano de telefonia móvel que não restou comprovada – Documentos dos autos que demonstram inexistir qualquer excesso de cobrança - Valor discutido que integra o valor total do plano mensal contratado pela autora - Regularidade da cobrança – Precedentes desta Corte – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001202-58.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante/recorrente
SILVIA HELENA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456 -Voto no 30566
2
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456
Apelante: Silvia Helena de Moura
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juiz: Francisco José Dias Gomes
Comarca: Pirapozinho - 1a. Vara Cível
Voto 30566
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA DIÁRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS DE TERCEIRO
TELEFÔNICA
DATA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de abusividade na cobrança denominada
de “serviços de terceiros telefônica data”, inseridos no
plano de telefonia móvel que não restou comprovada
Documentos dos autos que demonstram inexistir
qualquer excesso de cobrança - Valor discutido que
integra o valor total do plano mensal contratado pela
autora - Regularidade da cobrança
Precedentes
desta Corte Sentença mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
104/108)
que
julgou
improcedente
a “ação declaratória de
inexigibilidade c/c antecipação de tutela e multa diária”2 ajuizada por
Silvia Helena de Moura em face de Telefônica Brasil S/A,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
1 Sentença DJE 04.09.2019
2 Valor da causa: R$ 15.008,00 em junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456 -Voto no 30566
3
A autora ajuizou a ação sustentando que
é titular de linha móvel da ré, e que ao tomar posse de sua fatura
constatou que a ré estava promovendo a cobrança de outros valores
não contratados, denominados de “serviços de terceiros telefônica
data”. Pede a procedência da ação para que seja declarada a
inexigibilidade da referida cobrança.
A ré contestou a ação sustentando que
jamais houve qualquer acréscimo no valor da fatura, exceto eventuais
valores decorrentes do reajuste anual do plano ou de encargos de
mora decorrentes do atraso no pagamento das faturas. Afirma que o
plano “Vivo Controle Digital
1,5 GB” é desmembrado em duas
cobranças, quais sejam, “Serviços Telefônica Brasil” e “Serviços de
Terceiros TDATA” e que os valores cobrados a título de “Serviços
Telefônica Brasil” se referem à franquia contratada pelo autora e
consequentes serviços prestados pela ré, tais como pacotes de voz,
internet, SMS, entre outros.
Afirma que, em decorrência da limitação
do objeto social da empresa Telefônica Brasil S/A, a ré desmembrou a
cobrança dos serviços prestados aos seus clientes entre as empresas
Telefônica Brasil S/A, responsável pela prestação do Serviço Móvel
Pessoal (SMP), e a Telefônica Data S.A., responsável pela prestação
dos serviços de interatividade disponibilizados aos consumidores
(Vivo Go Read, Kantoo e NBA, entre outros), ensejando, portanto, o
desmembramento do plano VIVO Controle Digital 1,5 GB em duas
cobranças, quais sejam, “Serviços Telefônica Brasil”, relativos aos
serviços de telefonia prestados pela Telefônica Brasil S/A, e “Serviços
de Terceiro TDATA”, relativos aos serviços de interatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456 -Voto no 30566
4
prestados pela Telefônica Data S.A.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre a autora em busca da reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência do pedido inicial nos seguintes termos:
“A parte autora alegou ser cliente da ré
e, apesar de não descrever, é possível extrair do documento juntado a
fls. 17 que se trata do plano de telefonia "Vivo Controle", e que a ré
passou a realizar a cobrança indevida de uma tarifa denominada
como "SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA".
Todavia, para a viabilidade da pretensão
da parte autora, era necessário que esta comprovasse que houve um
aumento no valor final do plano contratado, pois, caso contrário, é
forçoso o entendimento de que a tarifa Serviços de Terceiros
Telefônica Data constitui-se em mero desmembramento do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456 -Voto no 30566
5
Nesse sentido, observa-se que a ré
demonstrou satisfatoriamente que apenas desmembrou a cobrança
dos serviços que integram o plano contratado pela parte autora, sem
qualquer acréscimo do valor total pactuado. O valor correspondente
ao denominado "Serviços de Terceiro TData" está devidamente
especificado na fatura (fls. 17: R$ 8,00), sem qualquer custo adicional
do plano que o autor contratou ("Vivo Controle Digital 1,5GBILIM", no
valor total de R$ 39,99), de forma que não há qualquer ilegalidade na
cobrança.
O
regulamento
dos
"Pacotes
Promocionais Vivo Controle", juntado com a constatação (fls. 50-69),
ao qual o autor aderiu, legitima a cobrança de serviços digitais, e dá
conta de que o valor global do plano é R$ 39,99, compreendendo R$
31,99
correspondente
aos
"serviços
móveis"
e
R$
8,00
correspondente ao valor do combo digital, nada obstando o
desmembramento da cobrança na fatura, o que, aliás, é o correto (...).
Assim, contrariamente ao sustentado
pela parte autora, a cobrança é legítima, decorre do quanto foi
pactuado, afastando a pretendida declaração de inexistência da
dívida; assim, outra não poderia ser a solução senão a improcedência
do pedido.
Reconhecida
a
exigibilidade
da
cobrança, não subsiste ato ilícito a justificar imposição indenizatória,
porque ausentes os requisitos da reparação de danos (evento lesivo
derivado de culpa ou dolo, afronta a direito subjetivo alheio, dano
patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre a conduta do agente
e o resultado).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456 -Voto no 30566
6
A propósito, seguem precedentes desta
Corte:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por
danos morais. Alegação de cobrança de "Serviços de
Terceiro Data" que não foram contratados. Ausência de
prova hábil de cobrança abusiva ou em desconformidade
com o plano que vem sendo mantido entre as partes. Autor
que não faz prova de que dele fora exigido valor superior ou
de que teria havido diminuição do pacote de dados ou
minutos
de
ligação
que
vinha
usufruindo.
Ação
improcedente. Recurso parcialmente provido apenas para
afastar a penalidade por litigância de má-fé, pois não
comprovada conduta processual que a justifique.
(TJSP;
Apelação
1001209-12.2017.8.26.0480;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única;
Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro:
18/06/2018)
APELAÇÃO Ação de inexigibilidade de débito. Serviço de
telefonia móvel. Alegação de descabimento da tarifa de
"Serviços de Terceiros Telefônica Data". Comprovação de
cobrança em valor equivalente ao do plano escolhido. Mera
discriminação dos serviços. Decisão de improcedência. No
mérito, sentença mantida e confirmada, por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-58.2018.8.26.0456 -Voto no 30566
7
de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
1001562-52.2017.8.26.0480;
Relator: Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente Bernardes - Vara
Única; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro:
27/07/2018)
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela autora apelante para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator